Tribunal: TJMT
Processo: 1029533-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029533-67.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GEARLEY DUQUES BORGES - CPF: 027.463.351-58 (ADVOGADO), VOLMIR PAULO SANINI - CPF: 513.612.640-04 (EMBARGANTE), BEATRIZ SANINI - CPF: 821.022.101-97 (EMBARGANTE), MICROQUIMICA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - CNPJ: 48.196.695/0001-55 (EMBARGADO), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), ALCIDES JOSE GEIER - CPF: 453.323.809-25 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO ALVES TEIXEIRA - CPF: 027.919.269-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. EFEITO INFRINGENTE INDEVIDO. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Volmir Paulo
Sanini
e outros contra acórdão que, à unanimidade, desproveu agravo de instrumento, sob alegação de omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça e contradição na análise da impenhorabilidade de bem de família.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar:

(i) se houve omissão no
decisum
ao não apreciar o pedido de justiça gratuita; e

(
ii
) se há contradição na decisão ao não reconhecer a impenhorabilidade do bem imóvel.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição, mas não para reexame da matéria.

4. Não se verifica contradição no acórdão, pois foi expressamente fundamentada a ausência de comprovação da impenhorabilidade do bem de família, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 486).

5. Há omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça, impondo-se sua análise, conforme o disposto no art. 99 do CPC.

6. A gratuidade da justiça é concedida à parte que comprovar insuficiência de recursos, não bastando mera declaração de hipossuficiência. No caso, os embargantes não demonstraram incapacidade financeira, motivo pelo qual o pedido deve ser indeferido.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, exclusivamente para sanar a omissão e indeferir o pedido de gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “A ausência de comprovação da hipossuficiência econômica impede a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98 e 99.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Embargos de Declaração, opostos
p
or Volmir Paulo
Sanini
e outros
,

em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
rivado
, que
, à unanimidade,
des
proveu o
Agravo de Instrumento interposto por eles.

Sustenta a ocorrência de omissão no decisum, no ponto em que deixou de se manifestar acerca do pedido de justiça gratuita.

Alega contradição no acórdão na medida em que não observou a comprovação do bem de família.

Com tais razões, requer o acolhimento dos
aclaratórios
opostos a fim de
da
r provimento ao
recurs
o interposto.

Contrarrazões ofertadas pela parte Embargada no id. 262646292.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Co
nforme
explicitado no relatório,
cuida-se de
Embargos de Declaração, opostos por Volmir Paulo
Sanini
e outros, em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, desproveu o Agravo de Instrumento interposto por eles.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami
Uyeda
, Corte Especial, julgado em 02/05/2012,
DJe
29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso dos autos, o

Embargante sustenta que o acórdão é
contraditório, haja vista que
não observou a
comprovação do referido bem ser
car
acterizado como bem de família.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma
contradição
a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais
proveu o
Agravo de Instrumento

interposto
.

Inclusive, o
voto condutor
destacou que, n
o caso
,
os executados não lograram êxito em com
p
r
o
v
ar a impenhorabilidade do bem imóvel
, veja-se:

“
A parte Agravada afirma a impossibilidade de manter a constrição judicial de bens no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens, referente ao imóvel registrado sob a matrícula no 6.238

A questão é singela e dispensa maiores esforços argumentativos.

Isso porque, de fato, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento mais flexível com relação à proteção do bem de família, nos termos da Súmula 486: É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família).

Porém, no caso em questão, a parte Agravante não logrou comprovar estar enquadrada na situação.

Isso porque, se limita a juntar nos autos contrato de locação onde consta o Sr. Cristian
Maiquel

Sanini
, filho do Agravante, enquanto locador.

Além disso, conforme bem pontuado em sede de contrarrazões, “pode-se observar que, apesar de constar data de 01/10/2023, o documento foi assinado somente agora em
Agosto
/2024”.

Soma-se a isto o fato de que não há nos autos quaisquer comprovações de que o valor, em tese, percebido pelos Agravantes pela locação do imóvel, esteja sendo utilizado para subsistência destes.

Logo, conforme consta na decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, não há se falar em impenhorabilidade do bem
”
.

Quanto à omissão
, o Embargante afirma que a decisão
embargada
deixo
u de se manifestar acerca do pedido de gratuidade da justiça;

Em análise dos autos, verifico que, de fato, o
decisum

deixou de
analisar
o referido pedido
, conforme argumenta a parte Embargante.

Portanto, passa-se à análise do ponto recursal.

O atual Código de Processo Civil, em seu artigo 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que seja pobre ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Dessarte, conforme a novel legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3o).

O mencionado artigo 99 do CPC assim dispõe:

“Artigo 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o - A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.

O pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstrar a insuficiência de recursos.

Da análise do caderno processual, não se extrai a absoluta impossibilidade de a parte Recorrente promover o recolhimento das despesas processuais, nada obstante a argumentação de que enfrenta dificuldades financeiras.

Isso porque, a parte Embargante se limita a juntar declarações de hipossuficiência, de onde não se pode concluir que
se e
ncaixam
perfil de quem efetivamente necessita das benesses da isenção integral das custas e despesas do processo.

Nessa esteira, em vista da ausência de comprovação de ser
em
o
s
Agravante
s
hipossuficiente
s
, o
indeferimento do pedido é
medida
impositiva.

Forte nessas razões,
ACOLH
O, EM PARTE,
os Embargos de Declaração opostos, por estar evidenciad
a a omissão, tão somente para fazer constar nos fundamentos do
decisum
o indeferimento do pedido da gratuidade da
justiç
a.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025